Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REPRESENTANTE COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS RÉS-APELANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
1.1. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da Repercussão Geral.
2. Sem olvidar que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem pois representam acréscimo (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017), de acordo com o art. 87, § 1o, do CPC e jurisprudência, os honorários arbitrados podem ser repartidos proporcionalmente, mas não há falar em fixação individualizada.
2.1. Tendo duas das rés apresentado recursos de apelação, aos quais fora negado provimento, bem assim tendo havido condenação na origem sem repartir a verba segundo o interesse de cada vencido – ponto no qual não houve sequer tempestiva insurgência –, a consequência é a simples majoração da verba sucumbencial que sobre elas dantes recaíra.
3. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré Plano Sul Representações conhecidos e não providos.